Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIMPIO JOSE DA SILVA - CPF: 283.037.765-68 (RECORRENTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. FIXAÇÃO EM VALOR ÚNICO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA DECISÃO PELO RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se Recurso Inominado em cumprimento de sentença interposto por OLIMPIO JOSE DA SILVA, em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, o qual postula a reforma da sentença no cumprimento de sentença que condenou a Recorrida ao pagamento de multa por descumprimento de tutela de urgência no valor fixado de R$ 200,00 (duzentos reais).

2. As astreintes são penalidades fixadas para o caso de descumprimento de ordem judicial, a qual pode ser revista pelo magistrado para a sua efetiva adequação ao caso, bem como deve ocorrer a sua confirmação em sentença ou em decisões posteriores.

3. Ademais, a decisão que deferiu a tutela de urgência fixou multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em decorrência de eventual descumprimento em sentido estrito, portanto, não há como atribuir interpretação diversa a decisão para cogitar que a multa deveria ser fixada de forma diária ou por ato.

4. Ademais, entendo que a multa fixada em condição diária deve ocorrer de forma excepcional e de natureza gravosa, o que não se vislumbra ao caso em epígrafe.

5. Nesse sentido, o magistrado ao determinar a fixação da astreintes em valor único e fixo agiu com prudência e fixou em valor adequado ao desgaste suportado pelo Recorrente, sem ocasionar o enriquecimento ilícito.

6. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

8.
Condeno o Recorrente OLIMPIO JOSE DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021